Tribunal: TJDFT
Processo: 0720394-33.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. RÉU DESEMPREGADO. REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Segundo dispõe os artigos 229 da Constituição Federal, 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e 1.694 a 1.710 do Código Civil, é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores, provendo o sustento, proporcionando recursos e meios para o seu desenvolvimento saudável.
2. Na fixação dos alimentos, deve-se observar o binômio necessidade-possibilidade, observado o princípio da razoabilidade, para que melhor seja atendido o interesse do menor, sem que, para isso, exaspere-se a condição econômica do alimentante.
3. Assim, a fixação da verba alimentar, tal como sugerida pelo Ministério Público, no percentual de 25% do salário mínimo sobre o valor bruto da remuneração do genitor, não o onera excessivamente, porquanto apropriada à sua situação econômica e atende a necessidade do alimentando.
4. Apelação conhecida e, em parte, provida.